Tribunal: TJMT
Processo: 1002108-39.2023.8.11.0020
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002108-39.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENATO SILVA - CPF: 058.691.551-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

BEM NÃO LOCALIZADO
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, diante da não localização do bem e da ausência de requerimento de conversão da ação em execução. A parte autora alega ter diligenciado regularmente para localização do bem, sustenta que a conversão é faculdade e não dever legal, e que a extinção
violou os princípios do contraditório, da
não-surpresa
e da primazia do julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia do credor em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, diante da não localização do bem, configura ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo; e (
ii
) estabelecer se seria obrigatória a intimação pessoal da parte autora nos termos do art. 485, §1º, do CPC, antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 confere ao credor a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, caso o bem não seja localizado ou não esteja na posse do devedor. No entanto, a omissão do autor em promover o andamento do processo, diante de sua ineficácia material, compromete o regular desenvolvimento da ação.

O juízo de origem promoveu diligências para cumprimento da liminar, todas infrutíferas, e intimou a parte autora a adotar as medidas cabíveis. A inércia subsequente legitima a extinção do feito, por ausência de pressupostos processuais, conforme o art. 485, IV, do CPC.

A exigência de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono da causa previstas nos incisos II e III do mesmo artigo, não se estendendo às situações enquadradas no inciso IV.

A alegação de violação aos princípios processuais da cooperação, contraditório e
não-surpresa
não prospera, pois houve prévia intimação nos autos, sendo
assegurada a oportunidade de manifestação da parte autora, que permaneceu inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A inércia do autor em adotar providências processuais após a não localização do bem, inclusive quanto à conversão da ação em execução, caracteriza ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido do processo.

A intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, §1º, do CPC, não se aplica às hipóteses do inciso IV do mesmo artigo, referentes à ausência de pressupostos processuais.

A extinção do processo, nas condições descritas, não viola os princípios da cooperação, contraditório, ampla defesa ou da primazia do julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
extinta com amparo no art.
485, IV, do
CPC por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A
apelante aduz que

a demanda foi
devidamente instruída com os requisitos legais, inclusive a constituição em mora do devedor, o que resultou no deferimento da medida liminar.

Alega
que
após diversas tentativas infrutíferas de cumprimento da ordem judicial — em razão da não localização do réu ou do bem —, o juízo de primeira instância extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso
IV do CPC
.

Diz que
“o autor vinha diligenciando para efetivamente localizar o bem, não havendo desídia que fundamente a conclusão pela ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo”
.

Sustenta também que a conversão da Ação de Busca e Apreensão em execução é mera faculdade do credor, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, não podendo sua omissão ser interpretada como inércia justificadora de extinção.

Argumenta que a decisão de primeira instância ofendeu diversos princípios do processo civil contemporâneo, especialmente os princípios da cooperação (art. 6º do CPC), da
não-surpresa
(art. 10 do CPC), do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento do mérito.

Menciona que
não foi intimada pessoalmente, nem seu procurador foi devidamente notificado para suprir eventual omissão, como e
xige o §1º do artigo 485 do CPC
.

Por fim, requ
er que seja dado provimento ao R
ecurso para reformar integralmente a sentença, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento da Ação, uma vez que não se con
figurou desídia da parte autora
.

Sem contrarrazões, por ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não localização do bem objeto da ação de busca e apreensão e da inércia da parte autora em requerer a conversão da ação em execução.

O Decreto-Lei nº 911/69, que regulamenta as normas de processo sobre alienação fiduciária
, estabelece em seu art. 4º que
:

"Art. 4
o
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil".

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, foram realizadas diversas tentativas de busca e apreensão do veículo desde meados de 2023, todas sem êxito, como bem destacou o
juízo
de primeiro grau. Foram realizadas diligê
ncias por oficial de justiça (Id
s
296335858
,
296335873
,
296335891
,
296335912
)
, todas infrutíferas.

Diante desse contexto, o autor foi intimado para cumprimento do disposto no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69,
sob pena
de extinção do feito pela ausência dos pressupostos necessários
ao regular prosseguimento do processo; todavia, não houve manifestação, conforme certificado nos autos (Id 296335928).

Dessa forma,
a não localização do bem configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

O apelante afirma
ainda
que, por força do §1º do art. 485 do CPC, antes de proferir essa decisão o julgador tinha de intimá-lo pessoalmente para suprir a falta.

Contudo, referido dispositivo abrange tão somente as situações de abandono da lide previstas nos incisos II e III, e a hipótese dos autos se enquadra no inciso IV.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por
Canopus
Administradora de Consórcios S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de triangulação processual decorrente da não citação da parte requerida, determinando o pagamento das custas processuais sem fixação de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção por ausência de citação foi correta, considerando os dispositivos do Decreto-Lei nº 911/69 que regulam a busca e apreensão e a inércia da parte autora em adotar as diligências necessárias para
a localização do bem ou conversão do feito em ação executiva.

III. Razões de decidir

3. O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, § 8º, estabelece que a busca e apreensão
constitui
processo autônomo, cuja citação depende do cumprimento da liminar de apreensão.

4. Não obstante, é ônus
do autor adotar
todas as medidas necessárias para impulsionar o processo, inclusive requerendo diligências adicionais para localização do bem e citação da parte requerida, ou requerer conversão em ação executiva, conforme previsão do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

5. A inércia da parte autora em indicar novos meios de localização do veículo ou requerer a conversão do feito em execução evidencia a ausência de interesse processual, configurando hipótese de extinção com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

6. Sentença mantida por fundamento diverso, sem fixação de honorários advocatícios recursais, devido à ausência de
triangularização
da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"É ônus do autor na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, adotar as medidas necessárias para localização do bem ou conversão do feito em ação executiva, sendo a inércia suficiente para a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 238, 239, 485, incisos IV e VI; Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

1. TJMT, Apelação nº 0004575-76.2012.8.11.0025, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 17/04/2019.

2.
TJDFT, Apelação nº 07058424120208070003, Rel. Alfeu Machado, julgado em 03/02/2021”
.
(N.U 1000018-64.2024.8.11.0039, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NÃO REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe ao autor fornecer a localização do veículo alienado objeto da ação de busca e apreensão e, caso não consiga, faculta-se a conversão desta em execução, como preconiza o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

2. Não tendo sido o veículo localizado, aliada à ausência de interesse do autor na conversão da ação em execução, mostra-se acertada a extinção do feito sem resolução do mérito, com supedâneo no art. 485, IV, do Código de Processo
Civil.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJGO - Apelação Cível: 5595842-02.2021.8.09 .0130 PORANGATU, Relator: Des(a).
Algomiro
Carvalho Neto, 5ª C
âmara Cível
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e d
eixo de
majorar
os honorários advocatícios
uma vez que não foram fixados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025